Tribunal: TJDFT
Processo: 0718054-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE FACA. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEITADA. PROVA DA AUTORIA DELITIVA. PALAVRA SEGURA DA VÍTIMA NA FASE INVESTIGATIVA. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO PELOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME. ARMA BRANCA. PENA-BASE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. A teor do princípio do livre convencimento motivado, o julgador não está obrigado a responder uma a uma, todas as alegações das partes, uma vez encontrado o fundamento suficiente para alicerçar sua decisão, de modo que não há que se falar em nulidade se eventualmente não houve menção expressa a algum fundamento apresentado.
2. Inviável o acolhimento do pleito absolutório se a materialidade e a autoria do crime de roubo e de receptação encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório, notadamente o reconhecimento realizado na fase extrajudicial, a firme palavra da vítima, e corroborado em Juízo pelas declarações das testemunhas policiais.
3. Não há impedimento para que o uso de arma branca seja considerado na dosimetria da pena como circunstância do crime para modular negativamente a pena-base. Precedentes
4. Recursos conhecidos. Recurso das partes desprovidos e Recurso no Ministério Público parcialmente provido.